Tribunal: TJDFT
Processo: 0718249-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS EM DIVÓRCIO LITIGIOSO. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ALIENADO ANTES DA SEPARAÇÃO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAR PATRIMÔNIO A SER PARTILHADO. VERSÃO AUTORAL DE QUE UM DOS IMÓVEIS UTILIZADOS NA AQUISIÇÃO DO BEM COMUM TERIA SIDO RECEBIDO A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE HERANÇA. QUALIFICAÇÃO COMO BEM PARTICULAR. NÃO PREVALÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES INDICADAS NA SENTENÇA QUANTO À PARTILHA DO BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, na ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, julgou parcialmente procedente o pedido para partilhar o patrimônio do casal adquirido na constância da união, consistente, exclusivamente, no imóvel em Arniqueira/DF na proporção de 40,28% para o réu e 59,72% para a autora.
2. Na espécie, embora a autora alegue que já estaria separada de fato desde a data do referido acordo e que o réu só teria aceitado sair de casa após a efetiva entrega do veículo em discussão, tal versão não se mostra corroborada por outros elementos, principalmente por não ter sido trazida nem mesmo nos processos criminais, quando a autora foi incisiva ao mencionar que a separação do ex-casal havia ocorrido em março de 2022, não sendo possível descartar a efetiva continuidade do vínculo conjugal após 18/05/21, em consonância com interpretação adotado pelo d. juízo de origem no sentido de que o veículo teria sido alienado em 01/09/21, ou seja, antes da efetiva separação do casal (03/2022) não integrando, portanto, a partilha dos bens.
3. Quanto ao imóvel de Valparaíso, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações no sentido de que o referido bem teria sido efetivamente obtido como adiantamento de herança de sua genitora, carecendo de credibilidade a versão sustentada, principalmente pelo fato de somente a irmã da autora ter figurado na cadeia de cessão de direitos, inexistindo qualquer outro documento, seja público ou particular, subscrito pela genitora da autora ou pela própria irmã, a corroborar a transação apontada. 3.1. A documentação apresentada em nome da irmã não afasta, de maneira indene de dúvidas, a possibilidade de a irmã da autora ter, espontaneamente, contribuído, com ambos os cônjuges, na aquisição do imóvel de Arniqueira, na forma do art. 1.660, inciso III, do Código Civil, ou até mesmo que tal quantia fosse futuramente ressarcida pelo ex-casal à credora, após a conclusão negócio entabulado.
4. Ainda que tenha sido decretada a revelia em desfavor do réu, as afirmações da autora devem, minimamente, estar alicerçadas em documentos idôneos suficientes à comprovação do direito vindicado, não atraindo os efeitos do art. 344 do CPC as alegações de fato que estiverem em contradição com a prova dos autos, tal como na espécie.
5. Recurso conhecido e desprovido.